Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-06.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000222-06.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOYCIMEIRE DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
GABRIELLE MENDES GOMES SAURIN

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL E PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu o parcelamento de custas iniciais, efetuado sem pedido formal ou autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível o parcelamento de custas sem requerimento formal e sem comprovação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, §6º, do CPC exige demonstração da impossibilidade de pagamento integral.

4. Inexistência de requerimento e de prova documental de hipossuficiência.

5. Indícios de capacidade econômica afastam o deferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento de custas exige pedido formal e prova de incapacidade financeira. 2. Alegações genéricas sem documentos não justificam a concessão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 6º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, MSCIV nº 5543975-35.2022; TJ-MT, AI nº 1003696-10.2024; TJ-SP, AI nº 2037200-70.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000222-06.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, tendo, como Agravante JOYCIMEIRE DA SILVA ROCHA e, como Agravado, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA